Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-44.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814062-44.2025.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EUSENIR MARIA RODRIGUES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ELETRÔNICO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão, sob fundamento de que não foi comprovada a validade da assinatura eletrônica constante do contrato de financiamento que instruiu a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certificação digital invalida, por si só, a assinatura eletrônica aposta em contrato bancário eletrônico, a ponto de justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica, desde que existam elementos mínimos que assegurem sua autenticidade e integridade, e não haja impugnação pela parte contra a qual o documento é produzido.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência exclusiva de certificação digital pela ICP-Brasil caracteriza formalismo excessivo e desnecessário, notadamente em contratos eletrônicos entre particulares.

5.

A ausência de impugnação específica pela parte ré atrai a presunção de veracidade do documento particular, nos termos do art. 411, I, do CPC.

6.

A identificação, no próprio contrato, de que se trata de instrumento firmado eletronicamente em plataforma comumente utilizada em ambiente bancário é suficiente para afastar dúvidas quanto à autoria, na ausência de impugnação ou indícios de falsidade.

7.

A extinção do feito sem apreciação do mérito, com base unicamente na ausência de certificação digital, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 411, I; 485, I; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença lançada ao ID nº 28391970, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de EUSENIR MARIA RODRIGUES TRINDADE, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, c/c artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV c/c 320 e 321, todos do Código de Processo Civil. REVOGO eventual liminar deferida nos autos, restabelecendo-se o status quo ante.

Custas, caso existentes, pela parte autora.

Sem honorários, ante a falta de angularização da demanda.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, conforme exigência do art. 485, §1º do CPC; (ii) desnecessidade de apresentação do original do título, sendo suficiente a cópia digital, nos termos dos arts. 425, VI, do CPC e 11 da Lei nº 11.419/06; (iii) presunção de veracidade dos documentos apresentados, considerando a fé pública atribuída aos advogados; (iv) inaplicabilidade da exigência de juntada da via original nos casos de contratos formalizados eletronicamente e vinculados ao sistema interno da instituição financeira, o que afastaria a circularidade da CCB; e (v) violação ao princípio da razoável duração do processo.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 02 de outubro 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, conheço do recurso.

2. Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à (i) validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresentada digitalmente sem assinatura certificada via ICP-Brasil, mas com base contratual eletrônica e (ii) à (in)existência de irregularidade apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, por pretensa inércia da parte autora, sem a devida intimação pessoal nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.

No tocante à primeira controvérsia, a sentença de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou a via original da CCB, tampouco o certificado digital da assinatura eletrônica da parte contratante, não se podendo, assim, atestar a autenticidade do título, dada sua natureza cartular e possibilidade de circulação por endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

Contudo, entendo que a solução adotada pela sentença deve ser revista, especialmente à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem conferido validade jurídica às assinaturas eletrônicas, inclusive àquelas que não sejam certificadas pela ICP-Brasil, desde que não impugnadas pela parte contra quem são opostas, e existam elementos objetivos mínimos que demonstrem a integridade e autenticidade do documento eletrônico.

Neste ponto, destaca-se o recentíssimo julgamento do REsp 2150278/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO . NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1 . Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts . 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .).

6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário) . Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art . 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11 . Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13 . A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial .

(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)"

No caso dos autos, verifica-se que, até o presente momento, a parte recorrida não apresentou impugnação à assinatura eletrônica do contrato, tampouco questionou sua autenticidade, o que atrai a incidência do art. 411, I, do CPC e reforça a presunção de validade do título.

Outrossim, conquanto o documento contratual não contenha mecanismo direto de verificação criptográfica ou certificado anexo, o próprio corpo do contrato indica que se trata de instrumento assinado eletronicamente, nos moldes das plataformas usualmente utilizadas em ambiente bancário, de modo que, não havendo oposição da parte contrária nem elementos objetivos de dúvida sobre sua autoria, revela-se indevida a extinção do feito sem a apreciação do mérito.

O excesso de formalismo técnico não pode se sobrepor ao direito material, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025